Tribunal: TJES
Processo: 5001270-98.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Restabelecimento; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001270-98.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEXANDRO FERRARI

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001270-98.2021.8.08.0014

APELANTE: ALEXANDRO FERRARI

APELAD
O
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A INCAPACIDADE E A ATIVIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alexandro Ferrari contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos de ação de restabelecimento de benefício por incapacidade ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), julgou improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível o deferimento da assistência judiciária gratuita; e (ii) verificar se o apelante faz
jus
ao restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença acidentário, com base na alegação de incapacidade e no nexo causal entre a patologia e a atividade laborativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Defere-se o pedido de assistência judiciária gratuita com base no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, que prevê isenção de custas e verbas sucumbenciais em ações relativas a acidente do trabalho, ainda que a parte não tenha comprovado hipossuficiência econômica suficiente para a concessão do benefício nos moldes do Código de Processo Civil.

4. Reconhece-se que, em ações que envolvam acidente de trabalho ou doença ocupacional, a competência para julgamento é da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, e das Súmulas 235 e 501 do STF e 15 do STJ, mesmo que não seja reconhecido nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral.

5. A análise do laudo pericial indica que as patologias apresentadas pelo autor (osteonecrose, discopatia e protrusão discal) não possuem nexo de causalidade ou concausa com a atividade laborativa, sendo classificadas como de origem degenerativa.

6. A concessão de benefícios acidentários exige a comprovação de três elementos: (i) acidente de trabalho ou doença ocupacional; (ii) nexo causal entre a enfermidade e a atividade laboral; e (iii) incapacidade laborativa parcial ou total. Ausentes esses requisitos, não se reconhece o direito ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário.

7. Ainda que o laudo pericial seja preponderante em matéria acidentária, o juiz não está vinculado a ele, mas deve fundamentar adequadamente sua decisão com base nas provas dos autos. No caso, o laudo pericial elaborado por profissional habilitado foi conclusivo e corroborado por outros elementos probatórios, indicando ausência de incapacidade laboral relacionada ao trabalho.

8. Restando afastado o direito ao benefício acidentário, não se descarta a possibilidade de o autor pleitear, em nova demanda perante a Justiça Federal, benefício previdenciário de natureza não acidentária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença, deferindo a assistência judiciária gratuita ao apelante, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de restabelecimento do benefício acidentário.

Tese de julgamento
:

1. A competência para ações relativas a acidente de trabalho, ainda que não reconhecido o nexo causal, é da Justiça Estadual.

2. Para a concessão de benefícios acidentários, é indispensável a comprovação de acidente de trabalho ou doença ocupacional, do nexo causal com a atividade laborativa e da incapacidade laborativa, sendo que a ausência de qualquer desses elementos inviabiliza a concessão do benefício.

3. Em demandas de acidente do trabalho, aplica-se a isenção de custas e verbas sucumbenciais prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, arts. 59, 86, 129, parágrafo único; CPC, art. 85, § 3º; Súmulas 235 e 501 do STF; Súmula 15 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.115079-0/001, Rel. Des. Ramom Tácio, j. 19/10/2022; TJES, Apelação Cível nº 024219000551, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 08/06/2021; TJES, Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0015386-14.2014.8.08.0024, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, j. 03/09/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
ALEXANDRO FERRARI

em face da sentença (ID 8422261 e integrada no ID 8422269) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, nos autos da
“ação de restabelecimento de benefício por incapacidade”
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,
julgou improcedente os pedidos autoria.

Por fim, o comando sentencial condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 3º, CPC).

Em suas razões recursais (ID 8422273), o recorrente requer, preliminarmente, a concessão da assistência judiciária gratuita. No mérito propriamente dito, sustenta que: (i) a Justiça Estadual é incompetente para julgar a presente demanda; e (ii)
“[...] o Juiz a quo não analisou detidamente as provas constantes nos autos, inclusive as conclusões dos laudos periciais em que comprova que o Apelante encontra-se incapaz, tendo somente fundamentado que as lesões/doenças do Apelante não possuem nexo com o trabalho e que o laudo pericial é valido, mas deixou de analisar que o Apelante encontra-se incapaz e mesmo que pode ser reabilitado faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença até ser reabilitado, o que não ocorreu até a presenta data”
.

Embora intimado, o recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 8422279.

Pois bem.

Inicialmente, no que concerne ao pedido de assistência judiciária gratuita, entendo que merece ser acolhido.

A despeito dos fundamentos que levaram ao indeferimento do pedido pelo Magistrado de origem girarem em torno da comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse, na hipótese, trata-se de demanda relativa a acidente de trabalho, o que leva à análise da pretensão sob outro aspecto.

Isso porque, analisando-se a base normativa vigente ao tema, vê-se que o art. 129, parágrafo único, da Lei Federal 8.213/91, dispõe expressamente que o procedimento judicial relativo às ações de acidente do trabalho, é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Senão vejamos:

Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados
:

I - na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para conclusão; e

II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de Comunicação de Acidente do Trabalho-CAT.

Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência
.

Sob esta perspectiva, nada obstante as ponderações do juízo singular, a norma supracitada não deixa qualquer dúvida em relação à isenção das verbas sucumbenciais nos casos como os dos autos.

Sobre o tema, é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA POR ACIDENTE DE TRABALHO - ISENÇÃO DE CUSTAS - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS - IMPOSSIBILIDADE. - O segurado do INSS é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência nas ações previdenciárias relativas a acidente do trabalho
(art. 129, parágrafo único, Lei 8.213/1991). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.115079-0/001, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/10/2022, publicação da súmula em 20/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRABALHO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI Nº 8.213/91. ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.TRATANDO-SE DE DEMANDA ACIDENTÁRIA, REGIDA PELA LEI Nº 8.213/91, ESTÁ A PARTE ISENTA DO RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS.EXEGESE DO ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI EM COMENTO. PRECEDENTES
JURISPRUDENCIAIS.RECURSO PROVIDO.(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5251112-26.2023.8.21.7000 CANGUÇU, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 18/08/2023, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 18/08/2023)

ACIDENTE DO TRABALHO – Assistência judiciária gratuita – Concessão – Admissibilidade – Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 – Recurso da autora provido
.(TJ-SP - Apelação Cível: 1002459-45.2023.8.26.0068 Barueri, Relator: Alberto Gentil, Data de Julgamento: 06/09/2023, 17ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS - REEXAME NECESSÁRIO - CONDENAÇÃO MENSURÁVEL POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS - APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO TERCEIRO, INCISO I, DO ARTIGO 496 DO CPC - NÃO CONHECIMENTO - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO - AUXÍLIO-ACIDENTE - INCAPACIDADE LABORATIVA - INOCORRÊNCIA - PERÍCIA - AUXÍLIO-DOENÇA - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES LABORATIVAS.- Nos termos da novel redação dada ao parágrafo 3º, inciso I, do artigo 496 do CPC de 2015, inexiste obrigatoriedade da remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. -
Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça na hipótese em que a isenção do autor ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais não advém do art. 98 do Código de Processo Civil, mas sim do parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213, de 24 de julho de 1991
. - Para a propositura de ação previdenciária faz-se necessária à comprovação de prévio pedido administrativo ao INSS, nos termos daquilo que restou definido no julgamento do RE 631.240, em que foi reconhecida a repercussão geral. Hipótese em que restou comprovado o prévio pedido administrativo. - Cabe a concessão do auxílio-acidente quando demonstrados três requisitos, concomitantemente: (I) a ocorrência de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, (II) verificação de sequelas que reduzam a capacidade de trabalho exercido habitualmente e (III) nexo causal entre o acidente e as lesões. Hipótese em que a sequela da qual o autor é portador não reduz sua capacidade para o trabalho, nos termos do artigo 86 da Lei 8.213/91. - Nos termos do art. 59 da Lei 8.213/91, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos. Hipótese em que demonstrados esses requisitos é de se deferir o benefício ao segurado, cujo pagamento foi negado no âmbito administrativo. - Sobre as parcelas vencidas incidirão correção monetária a partir de cada vencimento, pelo INPC. Em se tratando de matéria de ordem pública, deve ser alterada a sentença, de ofício, para adequação do termo inicial da correção monetária. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.069704-1/001, Relator (a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/11/2021, publicação da súmula em 11/11/2021).

Logo, sem necessidade de mais delongas, a r. sentença deve ser reformada, quanto ao ponto, para deferir a isenção das verbas sucumbenciais em favor da parte autora, nos termos do art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

Ultrapassado essa tese, sustenta o recorrente que, pelo fato da Vara do Trabalho de Colatina não ter reconhecido nos autos do processo nº 0001494-02.2019.5.17.0141 o acidente de trabalho, os autos deveriam ser julgados pela Justiça Federal, na forma do art. 109, inciso I, da Constituição Federal.

Quanto a este tema, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que se a postulação envolve acidente do trabalho, constatada a ausência nexo de causalidade entre a lesão adquirida e o labor do Segurado, resulta na improcedência do pleito de concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária (auxílio-doença acidentário ou auxílio-acidente), firmado perante a Justiça Estadual,
in verbis:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA 501 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91], o auxílio-doença é devido quando o segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). Já o auxílio-acidente tem lugar quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia (art. 86).
2. Enquanto as causas que discutem acidente de trabalho e, por consequência, que tenham por objeto a análise do cabimento de auxílio-acidentário, devem tramitar perante a Justiça Estadual (Súmula 501 do STF), as ações que discutam auxílio-previdenciário são de competência da Justiça Federal, a teor do art. 109, inciso I da Constituição Federal. 3. Nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa. 4. Afastado o nexo de causalidade entre a atividade laborativa e a doença, não há direito ao recebimento de auxílio-doença acidentário
. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APL: 00052949720178080047, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/07/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/07/2019)

ACÓRDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO 1ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES X VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE LINHARES/ES CAUSA DE PEDIR REMOTA DOENÇA FUNCIONAL COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA MATÉRIA ART. 64 DA LC Nº 234/2002 E ART. 5º DA LC Nº 249/2002 DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a competência em razão da matéria é fixada em razão da causa de pedir e do pedido. Logo, o juízo da Vara de Acidentes do Trabalho será competente para as demandas que tenham como causa de pedir doença funcional.
2. Considerando o teor do artigo 64 do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (Lei Complementar nº 234/2002), o Juízo da Vara Especializada em Acidente de Trabalho é competente para julgar as causas que guardem relação com infortúnio/doença laboral, ainda que envolvam interesse da Fazenda Pública. Precedentes TJES. 3. Por força do art. 5º da Lei Complementar nº 249/2002, na Comarca de Linhares, as Varas Cíveis serão competentes para o processamento e julgamento das matérias atinentes a acidente do trabalho. Precedentes TJES. 4. Conflito negativo de competência conhecido para declarar a competência do Juízo suscitante, qual seja, o Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares. (TJ-ES - CC: 00006598320188080000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 11/09/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/09/2018)

O aludido entendimento também já foi externado pelo e. Tribunal Pleno deste Sodalício nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 0015386-14.2014.8.08.0024:

INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ACIDENTE DE TRABALHO - COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 109, I, DA CRFB - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – INDEPENDENTEMENTE DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A MOLÉSTIA E A ATIVIDADE LABORAL DO SEGURADO.
1. Nas demandas que objetivam a concessão de benefício em decorrência de acidente de trabalho, a competência será determinada com base no pedido e causa de pedir. 2. A definição da competência em razão da matéria deve ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro juízo sobre a demanda, devendo levar em consideração a causa de pedir e o pedido apresentados na petição inicial, e não em face de eventual procedência ou improcedência, da legitimidade das partes, ou de qualquer outro juízo sobre a causa. Precedente STJ. 3. Caso a pretensão inicial vise à concessão de benefício que tenha como causa de pedir a existência de moléstia decorrente de acidente de trabalho, caberá à Justiça Comum Estadual, nos termos do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal, instruir o feito e julgar o mérito da demanda, ainda que, ao final, se constate ausência de nexo causal entre as sequelas e o acidente de trabalho, sendo descabida a remessa dos autos à Justiça Federal
. (TJES, Classe: Incidente de Uniformização de Jurisprudência AI, 0015386-14.2014.8.08.0024, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 03/09/2015, Data da Publicação no Diário: 11/09/2015)

Cito, ainda, nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR NÃO VINCULADA A ACIDENTE DO TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que conhecera do Conflito de Competência, instaurado em Ação ajuizada por segurada, perante a Justiça Federal, contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, postulando benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. II. Não resta configurada hipótese de aplicação da Súmula 15/STJ ("Compete a justiça estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho"), porquanto ausente a alegação, na petição inicial, de liame entre o benefício requerido pela parte segurada e acidente do trabalho, que não foi, sequer, mencionado, como fundamento do pleito.
III. Na forma da jurisprudência do STJ, "a definição da competência para a causa se estabelece levando em consideração os termos da demanda (e não a sua procedência ou improcedência, ou a legitimidade ou não das partes, ou qualquer outro juízo a respeito da própria demanda).O juízo sobre competência é, portanto, lógica e necessariamente, anterior a qualquer outro juízo sobre a causa. Sobre ela quem vai decidir é o juiz considerado competente (e não o Tribunal que aprecia o conflito). Não fosse assim, haveria uma indevida inversão na ordem natural das coisas: primeiro se julgaria (ou pré-julgaria) a causa e depois, dependendo desse julgamento, definir-se-ia o juiz competente (que, portanto, receberia uma causa já julgada, ou, pelo menos, pré-julgada)
" (STJ, CC 121.013/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/04/2012).Precedentes. IV. Agravo interno improvido.(STJ - AgInt no CC: 154273 SP 2017/0227294-7, Relator: ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 29/11/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/12/2022)

Destarte, enquanto as causas em que a incapacidade é decorrente de acidente de trabalho (ou doença a ele equiparada) são afetas à Justiça Estadual, as moléstias não relacionadas ao exercício profissional devem ser analisadas pela Justiça Federal.

Assim, o apontamento da origem das lesões é imprescindível, com o fim de não se confundir a natureza das demandas da Justiça Federal com as da Justiça Estadual.

No caso vertente, a despeito da tese de prolação de sentença na justiça do trabalho, o que, a meu sentir, não interfere no julgamento da presente demanda, o que importa é que a parte ajuizou ação previdenciária tipificando o benefício, na peça vestibular, como auxílio-doença acidentário/auxílio-acidente em decorrência de acidente de trabalho (ID 842209 - fls. 05/12).

Portanto, diante de tal cenário, compete à Justiça Comum Estadual julgar a ação, nos termos das Súmulas 235 e 501 do e. Supremo Tribunal Federal (STF) e 15 do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ):

Súmula 235/STF: É competente para a ação de acidente de trabalho a Justiça Cível comum, inclusive em segunda instância, ainda que seja parte autarquia seguradora.

Súmula 501/STF: Compete à Justiça Ordinária Estadual o processo e o julgamento, em ambas as instâncias, das causas de acidente do trabalho, ainda que promovidas contra a União, suas autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista.

Súmula 15/STJ: Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente de trabalho.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, destacando, desde logo, que conforme lições de
Ivan Kertzman
, é importante lembrar que o auxílio-doença pode ser de dois tipos, quais sejam, ordinário (ou previdenciário), de origem não-ocupacional, ou acidentário, oriundo do exercício de atividade laboral:

“[...] O auxílio-doença pode ser de dois tipos: a)
Auxílio-doença acidentário – Quando decorrente de acidentes do trabalho e seus equiparados, doença profissional e doença do trabalho
; b) Auxílio-doença ordinário (chamado também de previdenciário) – Em relação aos demais casos, de origem não-ocupacional. [...]”. (Curso

Prático de Direito Previdenciário, 11 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2014. p. 403).

A Lei 8.213/91, exige, para o caso de: (i) aposentadoria por invalidez, incapacidade total e permanente para o trabalho (art. 42); (ii) auxílio-acidente, incapacidade parcial e permanente para o trabalho (art. 86); e auxílio-doença acidentário, incapacidade temporária para o trabalho por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59). E, obviamente, em
todas essas situações
é
necessária
a demonstração de
nexo de causalidade
entre a
incapacidade
detectada e o
exercício da

atividade laboral
.

No caso dos autos, o laudo pericial
(ID nº 8422252 - fls. 09/10) esclareceu que, pelos dados coletados,
“[...] Esta Perita realizou perícia judicial nos autos da Ação Trabalhista sob o número 0001494-02.2019.5.17.0141, em que o Autor demandou contra o ex-empregador (Frisa Frigorífico), e no referido processo condicionou o nexo da primeira patologia com a comprovação do acidente trabalho alegado no processo.
Contudo, verificou que o Requerente não comprovou o acidente. Logo, a osteonecrose, associado a discopatia e a protrusão discal, não possuem nexo com o trabalho
. Sendo as duas últimas patologias, de causa degenerativa”.

Acresceu, ainda, que
“[...] Foram considerados anamnese, exame clínico/físico (avaliação de mobilidade, força, reflexos e do sistema osteoarticular, cutâneo, cardiovascular), e avaliação dos documentos médicos”,
de modo que as patologias não possuem nexo causal com o trabalho.

Diante da produção probatória existente, portanto, foi proferida sentença que, ao enfrentar o tema, entendeu pela
ausência de nexo de causalidade entre a patologias e o labor
e, consequentemente, julgou improcedente os pedidos formulados sob os seguintes fundamentos:

[...] Analisando o laudo pericial confeccionado nos autos, o profissional designado constatou em sua conclusão:

“Conforme avaliação pericial, idade e grau de instrução da parte Autora, concluo pelo afastamento da sua última atividade laborativa, podendo ser reabilitado para exercer outra atividade.”

Na ocasião salientou o expert que, a osteonecrose, associado a discopatia e a protusão discal, não possuem nexo com o trabalho. Podendo ser reabilitado perante a parte Requerida para exercer outra atividade profissional.

Nesse ponto, registro não olvidar o fato de que, mesmo em causas como a dos autos, onde a prova pericial tem como finalidade proporcionar apoio técnico ao juiz para formar sua convicção (art. 371, CPC), o laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo serve apenas como uma fonte de informação, não havendo adstrição ao laudo, podendo, o magistrado julgar de acordo com sua convicção, mesmo que contrário ao parecer pericial, com base nas demais provas jungidas aos autos.

É dizer, pode o magistrado discordar do laudo pericial, desde que ele não esteja devidamente fundamentado e/ou se as demais provas apontarem em sentido oposto daquele indicado no laudo pericial.

Entretanto, o laudo apresentado, além de ter sido elaborado por profissional capacitado, respondeu precisa e satisfatoriamente os quesitos apresentados, razão pela qual não vislumbro motivos para afastar as conclusões exaradas pelo expert; sobretudo quando corroboradas pelos demais elementos que compõem o acervo probatório in casu, devendo somar à perícia realizada pelo órgão previdenciário”.

Infere-se, assim, sobretudo com espeque no laudo pericial colacionado, a a
usência de
nexo de causalidade entre a doença e a atividade laboral executada
,

não se podendo ignorar que “
em matéria acidentária, a
prova pericial possui significativa relevância, tendo em vista ser produzida por profissional da medicina do trabalho, prestigiando, assim, seu viés técnico
” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 024140302035, Rel. Des.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
, Terceira Câmara Cível, DJ 31.1.2020 - destaquei).

Em igual sentido:

[...] a
prova pericial colhida em contraditório, sob a vigilância das partes e conduzida pelo Julgador, deve prevalecer sobre a documentação unilateral trazida por um dos litigantes
, quando verificada a higidez técnica do laudo que a aterma e quando não infirmada pelos demais elementos constantes dos autos.
Não demonstrada pela parte qualquer falha técnica no labor desenvolvido pelo perito, tampouco evidenciada mácula em sua atuação imparcial, devem ser observadas as conclusões lançadas pelo expert no laudo, sob pena de o Magistrado, arbitrariamente, valorar questões que demandem conhecimento especializado. Comprovado por meio de perícia judicial harmônica ao exame realizado pelo INSS, a aptidão do segurado para o trabalho, não apresentando sequelas funcionais que o incapacitem para o labor, impõe-se a improcedência do pedido
[...] (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0702.14.021000-7/002, Rel. Des.
Fernando Lins
, 18ª Câmara Cível, DJ 28.3.2019 - destaquei).

Assim, sopesando os documentos colacionados junto à inicial
e a contestação,
não vejo como divergir da conclusão alcançada pela sentença
que, por sua vez, se apresenta em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte:

“[...] em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional
[...]” (TJES, Remessa Necessária Cível n.º 048150238292, Rel. Subst.
Luiz Guilherme Risso
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.4.2023 - destaquei).

[...]
Em matéria acidentária, para a concessão do respectivo benefício,
revela-se necessária a existência de nexo de causalidade entre a doença ocupacional e a atividade laborativa desempenhada
, bem como a existência de sequelas que impliquem a redução total ou parcial da capacidade funcional, sendo que, no caso de aposentadoria por invalidez permanente, o trabalhador deverá ser considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, nos termos do disposto no artigo 42, da Lei 8.213/91
[...]” (TJES, Remessa Necessária com Apelação n.º 047150022474, Rel. Des.
Jorge Henrique Valle dos Santos
, Terceira Câmara Cível, DJ 14.4.2023 - destaquei).

[...]
A concessão de benefício de ordem acidentária pressupõe a presença de prova do acidente,
nexo causal entre a doença e o trabalho
e a constatação de incapacidade laborativa
[...] (TJES, Apelação Cível n.º 024151497252, Rel. Des.
Fabio Clem de Oliveira
, Primeira Câmara Cível, J 28/03/2023, DJ 14/04/2023 - destaquei).

[...] INSS AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ INDEFERIMENTO À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA
AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E DOENÇA QUE AFLIGE O RECORRENTE
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS RECURSO IMPROVIDO. 1. ‘In casu’, hipótese em que a mesma situação, (nexo de causalidade entre doença e atividade laboral) foi analisada em processos distintos (justiça do trabalho e justiça comum) com resultados de perícias oficiais diferentes. Realizada nova perícia que confirmou a ausência de nexo de causalidade entre o ofício do apelante e a doença que o acomete. 2.
A perícia produzida nestes autos afirmou, de forma taxativa, que não há nexo de causalidade entre as enfermidades e o desempenho do labor, afastando, inclusive a existência de concausalidade
. 3.
Como cediço, em matéria acidentária, necessário que, para a concessão dos benefícios, seja comprovado o nexo causal entre a doença e a atividade laborativa desempenhada pelo autor
. 4.
No caso concreto, a perita médica, após a respectiva análise de todos os documentos acostados aos autos, traduz, em seu Laudo Pericial, a inexistência do nexo de causalidade ou de concausalidade do trabalho com a Doença de Graves (hipertireoidismo que culmina com a Oftalmopatia de Graves ou exoftalmia), ao passo que o apelante não trouxe à baila elementos capazes de ilidirem a prova técnica
, não obstante a extensa argumentação, especialmente quanto à prova produzida na Justiça do Trabalho. 5. Não pode o laudo pericial produzido na reclamação trabalhista servir como prova emprestada nestes autos, suficientes a desconstituir as provas produzidas no processo, na medida em que na perícia trabalhista o INSS não participou da produção da prova específica, bem como da construção do processo trabalhista como um todo, e igualmente não teve a oportunidade de influir no convencimento o magistrado em questão. 6.
Derradeiramente, não faz jus ao recebimento dos benefícios acidentários, considerando que a prova pericial revelou conclusiva de que a alegada doença vivenciada pelo recorrente não guarda qualquer correlação de causa ou concausa com as referidas atividades laborativas
, sendo, ademais, auto-imune composta de fatores genéticos,
não havendo falar-se em incapacidade ocasionada por acidente de trabalho, ao menos com a clareza necessária à aferição de relação entre o trabalho e a doença que culmine com proteção social previdenciária almejada
. 7. Recurso improvido. (TJES, Apelação Cível n.º 024219000551, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 08/06/2021, DJ 14/06/2021).

Dessa forma, concluo que o recorrente não se enquadra nos requisitos estabelecidos pela Lei nº 8.213/91, visto que foi verificada a ausência de nexo de causalidade e concausa entre a enfermidade adquirida e a atividade laborativa, o que derradeiramente afasta o direito ao recebimento dos benefícios acidentários e, nessa hipótese, caso entenda devido, pode a parte autora recorrente intentar nova ação no juízo competente (Justiça Federal) para obter benefício não-acidentário, posto que diversos o pedido e a causa de pedir.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a r. sentença objurgada, apenas para deferir a assistência judiciária judiciária gratuita em favor do apelante, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91.

Deixo de aplicar a norma prevista no art. 85, §11, do CPC, visto que os honorários recursais somente são devidos nos casos de desprovimento ou de inadmissibilidade do apelo.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/12/2024 às 14:21:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54664509122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para deferir a assistência judiciária gratuita em favor do apelante.